Tribunal: TJSP
Processo: 1004661-27.2019.8.26.0038
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Antonio Nascimento
Órgão colegiado: 26a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-27
Data de publicação: 2020-05-27

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO c.c. REPARAÇÃO DE DANOS – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA – DÉBITO INEXIGÍVEL DA AUTORA. O vínculo obrigacional estabelecido entre a concessionária do serviço público e o consumidor pressupõe a efetiva utilização dos serviços de energia elétrica. Natureza pessoal da obrigação do usuário. Aplicação do art.

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO c.c. REPARAÇÃO DE DANOS – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA – DÉBITO INEXIGÍVEL DA AUTORA. O vínculo obrigacional estabelecido entre a concessionária do serviço público e o consumidor pressupõe a efetiva utilização dos serviços de energia elétrica. Natureza pessoal da obrigação do usuário. Aplicação do art. 70 da Resolução ANEEL 414/2010. Cobrança e restrição em cadastro de proteção ao crédito decorrentes de exercício regular de direito por parte da concessionária. Princípio da relatividade dos efeitos dos contratos. Sentença de improcedência mantida. RECURSO DESPROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
26a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1004661-27.2019.8.26.0038
Registro: 2020.0000372907
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1004661-27.2019.8.26.0038, da Comarca de Araras, em que é apelante SONIA
APARECIDA MODESTO (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado ELEKTRO REDES S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 26a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores FELIPE FERREIRA
(Presidente sem voto), CARLOS DIAS MOTTA E RENATO SARTORELLI.
São Paulo, 27 de maio de 2020.
ANTONIO NASCIMENTO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
26a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1004661-27.2019.8.26.0038
2
3a Vara Cível da Comarca de Araras/SP
Apelante: SONIA APARECIDA MODESTO
Apelado: ELEKTRO REDES S.A.
MM. Juiz de Direito: Dr. ANTONIO CESAR HILDEBRAND E SILVA
VOTO No 27.019
APELAÇÃO
CÍVEL

AÇÃO
DECLARATÓRIA
DE
INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO c.c. REPARAÇÃO DE
DANOS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS FORNECIMENTO
DE ENERGIA ELÉTRICA
DÉBITO INEXIGÍVEL DA
AUTORA.
O
vínculo
obrigacional
estabelecido
entre
a
concessionária do serviço público e o consumidor pressupõe a
efetiva utilização dos serviços de energia elétrica. Natureza
pessoal da obrigação do usuário. Aplicação do art. 70 da
Resolução ANEEL 414/2010. Cobrança e restrição em cadastro de
proteção ao crédito decorrentes de exercício regular de direito por
parte da concessionária. Princípio da relatividade dos efeitos dos
contratos. Sentença de improcedência mantida. RECURSO
DESPROVIDO.
A
r.
sentença
de
fls. 84/88
julgou
improcedente a ação declaratória de inexigibilidade de débito, cumulada com
reparação de danos, proposta por Sônia Aparecida Modesto contra Elektro
Redes S.A., revogando a liminar concedida. Diante da sucumbência, a autora foi
condenada a arcar com as custas, despesas do processo e honorários
advocatícios da parte adversa, estes fixados em 10% sobre o valor da causa,
observada a gratuidade.
Irresignada, a demandante interpôs, a
fls. 91, recurso de apelação. Ao arrazoá-lo, a fls. 92/95, aduz que não pode ser
responsabilizada pelo débito de consumo, eis que não reside no imóvel há mais

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
26a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1004661-27.2019.8.26.0038
3
de 18 anos. Afirma que o apontamento cadastral promovido pela requerida
configura ilícito contratual, passível de reparação.
O recurso é tempestivo e preenche os
requisitos legais para sua admissibilidade, motivo por que é recebido por este
relator em seus regulares efeitos. Contrarrazões a fls. 99/109.
É o relatório.
Cuidam os autos de ação declaratória
de inexigibilidade de débito, cumulada com reparação de danos, decorrente
de contrato de prestação de serviços de fornecimento de energia elétrica. Aduziu
a autora, em síntese, que foi locatária de um imóvel situado a Av. Leme,no 291
Bloco 20, apto. 41, Parque das Árvores, na cidade de Araras, no período de 1999
a 2001,quando mudou-se para outro imóvel de sua propriedade. Ocorre que, ao
ter obstada compras em lojas físicas de sua cidade, foi surpreendida com a
informação de que seu nome estava negativado devido a um protesto da
requerida no valor de R$ 390,98, com vencimento no dia 10/01/2018, além de
constar outra dívida no valor de R$ 25,56, com vencimento em 08/03/2018,
ambas relacionadas ao referido imóvel, no qual deixou de residir há mais de
dezoito anos. Ao procurar a requerida, a mesma quedou-se inerte diante da
situação.
Com efeito, os elementos dos autos
evidenciam a responsabilidade da autora pelos débitos descritos nestes autos.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
26a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1004661-27.2019.8.26.0038
4
Isso porque a fruição dos serviços de
água configura dívida de consumo, por isso, obrigação pessoal; e não obrigação
“propter rem”.
Os débitos em questão, exigíveis em
forma de tarifa, só podem ser cobrados daquele que efetivamente utilizou o
serviço, isto é, do real usuário. Em outras palavras, a obrigação decorre da
existência do vínculo obrigacional estabelecido entre a concessionária do serviço
público e o efetivo consumidor, de sorte que o autor não pode ser
responsabilizado pelo pagamento de dívida relativa a serviço do qual não se
beneficiou.
A propósito, estabelece o art. 70 da
Resolução 414/2010 da ANEEL, “in verbis”:
O encerramento da relação contratual entre a distribuidora e o
consumidor deve ocorrer quando houver:
I - solicitação do consumidor;
II - solicitação de fornecimento formulado por novo interessado
referente à mesma unidade consumidora, observados os requisitos
previstos no art. 27; ou
III - término da vigência do contrato.
Assim, nada obstante a autora não
constar como proprietária no registro imobiliário, ela mesma asseverou que
residiu no imóvel, a título de locação. Se, conforme alega, a administradora
deixou de cumprir o avençado, não efetuando a transferência para o nome de
terceiro, tal conduta não pode ser oposta à ré.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
26a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1004661-27.2019.8.26.0038
5
Incide
na
espécie
o
princípio
da
relatividade dos efeitos dos contratos. É assaz conhecido o brocardo, fruto da
sabedoria romana, que, em matéria de direito contratual, deixa assente que res
inter alios acta. Isso significa que aquilo que as partes pactuaram não tem o
condão de alcançar terceiros que não intervieram na avença, o que, dito de outra
forma, significa que os efeitos jurídicos do acordado se circunscrevem aos
direitos e obrigações dos seus protagonistas.
Dessa maneira, é de se convir que a
cobrança e restrição em cadastro de proteção ao crédito decorreram do exercício
regular de direito por parte da concessionária.
Nessa direção:
“APELAÇÃO
-
AÇÃO
DE
COBRANÇA
SERVIÇOS
DE
FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA - Sentença de procedência
- Insurgência da requerida, sustentando ser parte ilegítima para
responder pela obrigação, que deveria ser exigida do ente condominial
instalado no local Descabimento - Contrato de prestação de serviços
acostado aos autos que expressamente aponta a ré como contratante, não
havendo qualquer demonstração de notificação para transferências das
obrigações contratuais - Legitimidade da requerida que encontra respaldo
nos princípios da obrigatoriedade e relatividade dos contratos - Manutenção
da sentença de procedência prolatada em Primeiro Grau Negado
provimento.”1
1 TJSP 25a Câmara de Direito Privado Apelação no 1041298-27.2015.8.26.0002 Rel. Des. Hugo
Crepaldi J. 06/10/2010.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
26a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1004661-27.2019.8.26.0038
6
“Prestação de serviços. Energia elétrica. Cabe ao consumidor comunicar
mudança de endereço às concessionárias de serviço público, para que
alterem seus cadastros, rescindam o contrato até então vigente e passem a
emitir as futuras contas e notificações em nome do atual utente do serviço. A
omissão da autora, que admite não ter adotado adotou desde logo esse
procedimento, acreditando que o novo morador tomaria a providência, deu
causa à negativação de seu nome, afastando abusividade na conduta da
requerida e o dever de indenizar por danos morais.”2
Por fim, considerando-se o disposto no
art. 85, § 11, do CPC, majora-se a verba honorária sucumbencial para 12% sobre
o valor da dívida, observada a gratuidade.
Postas
estas
premissas,
nega-se
provimento ao recurso.
Antonio (Benedito do) Nascimento
RELATOR
2 TJSP 34a Câmara de Direito Privado Apelação no 0024040-92.2012.8.26.0562 Rel. Des. Gomes
Varjão J. 08/09/2014